Tribunal: TJSP
Processo: 2221461-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Receita Simples Nacional (RF), ISS e TLFF – Decisão que indeferiu o levantamento do valor bloqueado de R$ 320,75 por ser ínfimo em relação ao valor do débito – Não cabimento – Dívida que perfazia o montante de R$ 3.522,88 à época da propositura da ação – Quantia bloqueada que representa quase 10% do valor original da dívida – Valor que, mesmo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Receita Simples Nacional (RF), ISS e TLFF – Decisão que indeferiu o levantamento do valor bloqueado de R$ 320,75 por ser ínfimo em relação ao valor do débito – Não cabimento – Dívida que perfazia o montante de R$ 3.522,88 à época da propositura da ação – Quantia bloqueada que representa quase 10% do valor original da dívida – Valor que, mesmo insuficiente, serve para abater parcialmente o débito – Execução que se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC) – Decisão reformada – Recurso provido.